Tribunal: STF
Processo: HC 208614
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rodrigo Gonçalves Trindade, em favor de Hugo José Santos Pereira Lima, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 691.292 – PE.



    Consta dos autos que após deflagrada a “Operação Chargeback”, o paciente foi preso preventivamente, juntamente com outros 256 corréus, pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 155, § 4º, inciso II c/c os artigos 29 e 71 todos do CPB e artigo 2º, caput, e § 3º da Lei 12.850/2013 e art. 1º e 4º da Lei 9.613/1998.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em suma, que não teria tido acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas em sua integralidade.



    A ordem foi denegada por devida supressão de instância.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal local não apreciou a tese ora alegada – negativa de acesso à integralidade das transcrições dos diálogos obtidos com a interceptação telefônica, com pedido de relaxamento da prisão, em tese, pautada nesses diálogos. Em verdade, a Corte local analisou tão somente a tese de vício na denúncia, por suposta ausência de elementos suficientes para justificá-la. 



    2. A tese de separação de processos também não foi apreciada pela Corte de origem e, ainda, caracteriza indevida inovação recursal.



    3. O debate nesta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, com explícita violação à competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República.



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 16)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza violação a Súmula Vinculante n. 14, haja vista a negativa, pela autoridade reclamada, de acesso ao conteúdo integral das interceptações telefônicas. 



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 26) .



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 194.333/PE. (eDOC 23).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, cumpre consignar a inadmissibilidade da via eleita pela defesa, pois, conforme o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    “HABEAS CORPUS. CABIMENTO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos da Súmula 695 do Supremo Tribunal Federal, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. O habeas corpus só pode ter por alvo, lógico, a liberdade de locomoção do paciente. Deveras, é para o mais forte amparo à liberdade de locomoção que a nossa Lei Maior: a) faz o habeas corpus anteceder, topograficamente, a todas as ações por ela também diretamente cunhadas (mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular, normadas, respectivamente, nos incisos LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII do mesmo art. 5º); b) somente admite o manejo do mandado de segurança se a proteção a direito líquido e certo não comportar aviamento por ele, habeas corpus (nem por impetração do habeas data, seqüencialmente); c) deixa de exigir que o responsável por qualquer dos pressupostos de ilegalidade ou de abuso do poder seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (requisitos exigidos, agora sim, para o cabimento do mandado de segurança) . 3. Não podia ser diferente, no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, habeas corpus é, literalmente, ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas. Ou de espontânea imobilidade, que já corresponde ao direito de nem, ir nem vir, mas simplesmente ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra ilegalidade ou abuso de poder parta de quem partir, e que somente é de cessar por motivo de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (inciso LXI do art. 5º da Constituição). 4. Extinta a pena privativa de liberdade, não é o habeas corpus a via processual adequada para discutir a natureza da pena de multa inadimplida pelo paciente. 5. Habeas corpus não conhecido”. (HC 110.946, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 16.4.2012)



    Não obstante a matéria ser objeto de reclamação constitucional, passo a apreciar possível ilegalidade.



    A Súmula Vinculante n. 14 possui a seguinte redação: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Após detida análise dos documentos acostados aos autos, verifico que Juízo a quo demonstrou que fora disponibilizado acesso aos autos das interceptações telefônicas em questão. Para tanto assentou:



    “Cumpre-me informar a V. Exa que o dito paciente foi denunciado, junto com outros 26 coautores (OPERAÇÃO CHARGEBACK), nas penas do art. 155, §4º, inciso II c/c os artigos 29 e 71 todos do CPB e artigo 2º, caput, e § 3º da Lei 12.850/2013 e art. 1º e 4º da Lei 9.613/1998, em concurso material de crimes, conforme peça acusatória, em anexo.



    O paciente foi preso preventivamente em junho do corrente ano, após ficar cerca de 09 (nove) meses foragido. A denúncia foi recebida e determinada a citação dos 27 (vinte e sete) acusados, várias citações já foram cumpridas positivamente, bem como respostas à acusação foram apresentadas. A Audiência designada para o último dia 04 de fevereiro não se realizou, em virtude de falta de energia elétrica durante todo o período da manhã neste fórum Rodolfo Aureliano. Sendo assim, já foi designada nova audiência para o dia 19 de março próximo, saindo testemunhas, advogados e acusados presentes já intimados da nova data. No momento, o processo encontra-se no aguardo de realização da referida audiência para, em breve, ser julgado.



    Sobre as informações complementares, informo que a defesa do paciente teve acesso aos autos, conforme se evidencia nos despachos do dia 06 de janeiro de 2021 e 13 de janeiro de 2021, respectivamente (cópias em anexo), ficando, inclusive, com os autos por mais tempo do que deferido pelo Juízo, conforme certidão, em anexo. Apresentando a peça de defesa no dia 26 de janeiro de 2021.”(eDOC 27) (grifei)



    Diante das informações transcritas acima, observo que foi facultado aos patronos do reclamante acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas, de modo a não prejudicar a elaboração da defesa técnica do acusado. 



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente